Tribunal: TCU
Processo: 015.515/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-101/AL - Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - Duplicação (São Miguel dos Campos - Divisa AL/PE)

Inteiro teor:
Acórdão 590/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria tendo como objeto principal o Contrato TT 083/2017, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Consórcio BR-101/AL, por meio de contratação integrada sob o regime diferenciado de contratações (RDCi), para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras remanescentes de duplicação e restauração com melhoramentos da pista existente, incluindo obras de arte especiais, na BR-101/AL, em segmento formado pelos remanescentes dos antigos lotes 4 e 5 (km 92,21 ao km 170,32). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 2580/2018-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicado o atendimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2580/2018-TCU-Plenário , diante do reconhecimento da incidência de prescrição punitiva e ressarcitória das irregularidades apuradas nestes autos, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; c) dispensar o monitoramento do item 9.5 do Acórdão 2580/2018-TCU-Plenário ; d) considerar atendidos os itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 2580/2018-TCU-Plenário ; e) enviar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e demais interessados; f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 015.515/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alisson Jobim Pereira Nascimento (XXX.152.785-XX); Andre Martins de Araujo (XXX.456.224-XX); Fabricio de Oliveira Galvão (XXX.545.864-XX); Halpher Luiggi Monico Rosa (XXX.128.177-XX); José Carlos Duarte (XXX.646.987-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Rommel Mello Cruz (XXX.167.174-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.2. Unidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.